Tribunal: CVM
Processo: IA-2008-10
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 10/08

Acusados: Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento
Franklin Delano Lehner
Rodolfo Lowndes
Ementa: Exercício irregular da atividade de administração de carteira – Utilização de informação privilegiada
em operações no mercado de valores mobiliários. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu:
1 – Preliminarmente, indeferir a oitiva de Salvador Frieri, solicitada pela defesa, por
entendê-la desnecessária para o deslinde da questão e afastar, ainda, a alegação de que
a ausência de tradução juramentada tornaria o documento Investment Advisory
Agreement (fls. 3485/3486) imprestável para a acusação, uma vez que o contrato foi
apresentado pelo próprio acusado.
2 – No mérito, aplicar:
2.1 – ao acusado Rodolfo Lowndes a pena de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 pelo exercício irregular da atividade de administração de carteira, em
infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, bem como ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99; e
2.2 – aos acusados Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento e Franklin
Delano Lehner, multa pecuniária nos valores de, respectivamente, R$ 540.000,00 e
R$1.375.746,00, equivalente a três vezes o montante da vantagem econômica obtida, por
utilização de informação privilegiada em seus negócios no mercado de valores mobiliários,
em infração ao disposto no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado José de Pontes Vieira Junior, representante do acusado Rodolfo Lowndes,
que, presente à sessão de julgamento, solicitou a palavra para complementar a sua defesa.
Também presente o acusado Franlin Delano Lehner, que sustentou sua própria defesa oral.
Presente a procuradora-federal Milla de Aguiar Ribeiro, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Otavio Yazbek e Marcos Barbosa Pinto, que presidiu a
sessão.

Ausentes o diretor Alexsandro Broedel Lopes e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de
Santana.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2010.

1/11

Eli Loria
Diretor-Relator

Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 10/2008
Interessados: Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento
Franklin Delano Lehner
Rodolfo Lowndes
Relator: Diretor Eli Loria

RELATÓRIO
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado conforme proposta aprovada pelo Superintendente
Geral – SGE, em 07/12/07, despacho acostado às fls. 56, para apurar eventuais irregularidades nos negócios com
ações de emissão da Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A ("RIPI"), Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A
("DPPI") e Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga ("CBPI"), especialmente em relação à possível antecipação à
divulgação de fatos relevantes sobre a alienação de controle do grupo Ipiranga para a Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobras, Ultrapar Participações S/A e Braskem S/A. Fui designado relator mediante sorteio na Reunião de
Colegiado realizada em 02/02/10 (fls.4745).
A Comissão responsável pela condução do presente processo foi designada pela Portaria/CVM/SGE/No 108, de
15/04/08, às fls. 01, apresentando seu relatório em 02/07/09, acostado às fls. 4434/4540.
A acusação responsabiliza Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento, Pedro Caldas Pereira e Franklin
Delano Lehner por utilização de informação privilegiada em seus negócios no mercado de valores mobiliários, em
infração ao disposto do art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, enquanto Rodolfo Lowndes é acusado de infração ao art. 23
da Lei no 6.385/76, bem como ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99, considerada infração grave nos termos do art.
18 da mesma Instrução, pelo exercício irregular da atividade de administração de carteira.
A Gerência de Acompanhamento de Mercado – GMA-1, da Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI, verificando aumento do volume negociado e das cotações das ações ordinárias ("ON") de
emissão das empresas RIPI, DPPI e CBPI nos pregões que antecederam a divulgação de fato relevante por tais
companhias em 19/03/07, analisou os fatos objeto da investigação em 28/06/07 (fls. 02/50).
A SMI também obteve das empresas envolvidas a relação das pessoas que participaram da operação e a cronologia
da negociação para a aquisição do grupo Ipiranga, verificando que o início do processo de negociação deu-se em
15/08/06 e analisou as operações com ações ordinárias das empresas RIPI, DPPI e CBPI, nos mercado à vista e a
termo, identificando suspeitos de terem atuado como insiders nessas negociações, concluindo por propor a abertura
de inquérito administrativo.
Em 21 e 23/03/07, o MPF e a CVM ajuizaram conjuntamente duas medidas cautelares perante a Justiça Federal do
Rio de Janeiro, as quais resultaram na decretação de indisponibilidade do produto da venda de ações ordinárias de
emissão da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (RIPI3) de quatro comitentes investigados: Rodolfo Lowndes, Lexton
LLC, Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento e Pedro Caldas Pereira (fls. 4376/4423).
Tendo em vista a existência de indícios de prática de crime de ação penal pública, o Ministério Público Federal foi
comunicado do feito (fls. 4551).
2/11

Pedro Caldas Pereira apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso, às fls. 4735/4742, que, após
aperfeiçoamentos solicitados pelo Comitê de Termo de Compromisso, foi aceita pelo Colegiado em 22/06/10.
Por essa razão não comentarei nem a imputação e nem suas razões de defesa, ainda que no decorrer do relatório
faça, eventualmente, referência a sua atuação por sua ligação com a atuação de Franklin Delano Lehner.
Fatos
Em 19/03/07 (2a feira), antes da abertura do pregão, foram divulgados fatos relevantes por Ultrapar, Braskem e
Petrobras (compradoras) e por RIPI, DPPI, CBPI e IPQ – Ipiranga Petroquímica S/A (adquiridas), acostados às
fls.60/68 e 69/74. As compradoras informaram que a operação seria dividida em 5 etapas: (1) aquisição das ações
dos acionistas controladores da RIPI e DPPI pela Ultrapar; (2) oferta pública de tag along para aquisição das ações
ordinárias de emissão da RIPI, DPPI e CBPI e IPQ; (3) oferta pública para cancelamento do registro de companhia
aberta da Copesul; (4) incorporação pela Ultrapar das ações de emissão da RIPI, DPPI e CBPI; e, (5) segregação dos
ativos de Distribuição Sul, Ativos de Distribuição Norte e Ativos Petroquímicos.

Seguem os preços das ofertas como apresentados pela acusação:
Tabela 1 – Preços pagos no tag along das ações do grupo Ipiranga
Companhia / Ação
Código de Negociação
Preço de Compra
(R$/Ação)
RIPI Ordinária
RIPI3
106,28147
DPPI Ordinária
DPPI3
112,06937
CBPI Ordinária
PTIP3
58,10000
Tabela 2 – Preços pagos na incorporação das ações do grupo Ipiranga
Incorporada
Tipo
Ações Preferenciais da
Ultrapar
RIPI
RIPI3 ou RIPI4
0,79850
DPPI
DPPI3 ou DPPI4
0,64048
CBPI
PTIP3 ou PTIP4
0,41846
Após diligências, a acusação concluiu que os estudos para aquisição do grupo Ipiranga foram iniciados em julho de
2006, em reunião entre Ultrapar e Estáter Assessoria Financeira Ltda., contratada posteriormente como assessora
financeira. A Petrobras se juntou à Ultrapar em outubro de 2006 e a Braskem em janeiro de 2007.
Em agosto de 2006 o Conselho de Controladores do grupo Ipiranga contratou a empresa Pátria Investimentos S/A
para apresentar alternativas visando maximizar o patrimônio dos acionistas controladores, tendo o Conselho aprovado
a alienação do controle acionário do grupo Ipiranga em janeiro de 2007.
Assim, em 13/02/07, a Pátria contatou a Ultrapar para avaliar o interesse da companhia em comprar a Ipiranga,
tomando conhecimento do interesse conjunto de Ultrapar, Petrobras e Braskem. Segundo a acusação, as
negociações se intensificaram na semana de 12/03/07 e o fechamento do contrato ocorreu na madrugada do dia
19/03/07.
A acusação apurou que cerca de 700 pessoas tiveram conhecimento ou participaram das tratativas dessa operação,
distribuídas em mais de 30 instituições, apresentando tabela explicativa (item 34 do relatório – fls. 4443/4444).
Foi verificado que o jornal Valor Econômico em sua edição de 13/03/07 divulgou matéria comentando alta nas
cotações das ações PN da Petróleo Ipipiranga, tanto na véspera quanto na semana anterior, concluindo que "Voltaram
os rumores de que a companhia será vendida" (fls.4425/4426). Nos dias 17 e 18/03/07, sábado e domingo, foram
3/11

veiculadas notícias sobre a possível alienação do grupo Ipiranga, principalmente devido à alta das cotações das
ações RIPI3 observada nos dias anteriores (fls. 4427/4431).
A acusação informa que a divulgação do fato relevante impactou positivamente as cotações das ações ordinárias de
emissão da RIPI, DPPI e CBPI (fls. 4372/4375), uma vez que os preços que seriam pagos na oferta aos minoritários
detentores de das ações ordinárias de emissão RIPI, DPPI e CBPI (art.254-A da Lei no 6.404/76) eram superiores aos
preços negociados na Bovespa.
Segue tabela apresentada pela acusação (fls.4445):
Tabela 4 – Variação dos preços das ações ON do grupo Ipiranga
Código de
Negociação
Preço do Pregão
Imediatamente
Anterior ao Fato
Relevante
(Fechamento de
16.03.07)
Preço do Pregão
Imediatamente
Posterior ao Fato
Relevante
(Fechamento de
19.03.07)
Variação
após o
Fato
Relevante
RIPI3
80,15
96,50
20%
DPPI3
60,00
100,44
67%
PTIP3
30,80
52,30
70%
Com relação às ações preferenciais, a acusação indica que as mesmas apresentaram queda uma vez que a relação
de troca que seria utilizada para a incorporação de ações preferenciais de emissão da RIPI, DPPI e CBPI se mostrava
desvantajosa.
Segue tabela apresentada pela acusação (fls.4445):
Tabela 5 – Variação dos preços das ações PN do grupo Ipiranga
Código de
Negociação
Preço do Pregão
Imediatamente
Anterior ao Fato
Relevante
(Fechamento de
16.03.07)
Preço do Pregão
Imediatamente
Posterior ao Fato
Relevante
(Fechamento de
19.03.07)
Variação
após o
Fato
Relevante
RIPI4
45,70
41,51
-9%
DPPI4
34,60
33,00
-5%
PTIP4
23,35
22,10
-5%
A acusação investigou operações de compra realizadas no período de 13/02/07, primeiro contato entre compradores e
vendedores, a 16/03/07, 6a feira, pregão imediatamente anterior à divulgação do fato relevante, por investidores não
habituais de RIPI3, DPPI3 ou PTIP3, aqueles que não haviam feito nenhuma operação com as ações nos 180 dias
anteriores ao início do período mencionado, que interromperam suas operações de compra na véspera da divulgação
do fato relevante e que, ao venderem a totalidade dos papéis que haviam sido comprados durante o período
mencionado, obtiveram lucros maiores que R$ 40.000,00.
A acusação apresenta tabela 6 (fls.4448) listando as pessoas consideradas suspeitas bem como os respectivos
lucros.
Com relação aos ora acusados, tem-se que:
4/11

1. Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento
A sua ficha cadastral é datada de 14/03/07 e, conforme a corretora, suas ordens foram dadas diretamente por telefone
e anteriormente a 15/03/07 nunca havia operado com ações.
Em 15/03/07 adquiriu 8.900 ações RIPI3, ao valor de R$ 621.444,00 pela Cruzeiro do Sul S/A CV vendendo a
totalidade em 20/03/07 por R$ 859.440,00, resultando em um lucro de R$ 237.996,00. Conforme seu depoimento,
tinha um patrimônio de cerca de R$ 2 milhões e aplicava em fundos de investimento de renda fixa anteriormente à
operação.
Em 16/03/07 adquiriu ações PNA de emissão da Braskem ("BRKM5") no valor de R$ 163.200,00 e 4.000 ações PN de
emissão da Petrobras ("PETR4") no valor de R$ 164.040,00, obtendo lucro, respectivamente R$ 16.800,00 e R$
9.360,00. A acusação aponta que Braskem e Petrobras também foram diretamente afetadas pelo fato relevante
divulgado em 19/03/07.
Indagado, o acusado declarou que comprou as ações RIPI3 em função de conversa acontecida entre os dias 05 e
08/03/07 em restaurante-charutaria localizado no Centro do Rio de Janeiro, de propriedade de seu pai, com três
desconhecidos trajados de terno e gravata, bem como "pela verificação efetiva do crescimento do preço e do volume
do papel dos dias 05 e 06 até o dia 15.03.07".
Com relação às pessoas que participaram das tratativas da operação, o acusado declarou que não teve contato com
nenhuma e, com relação aos demais investigados, declarou ter sido apresentado a Rodolfo Lowndes em 2004, não
mantendo qualquer contato com o mesmo.
O acusado recusou-se a apresentar os extratos da conta de seus telefones celulares de janeiro a abril de 2007 no seu
dizer "por orientação de seu advogado criminalista".
Além das características da operação, tempo e valor, e do perfil dos investimentos pretéritos do acusado, a acusação
aponta, ainda, a pressa do acusado em se cadastrar em uma corretora e a falta de verossimilhança da justificativa
apresentada, bem como aponta várias contradições no relato do acusado a respeito da suposta conversa que teria
ouvido sobre RIPI3, confrontado com as declarações do operador que o atendeu na corretora.
Por fim, a acusação afirma que as operações de compra de ações RIPI3 no valor de R$ 621.444,00, que geraram um
lucro de R$ 237.996,00, bem como as operações de compra de ações BRKM5 no valor de R$ 163.200,00, que
geraram um lucro de R$ 16.800,00, foram realizadas com a utilização de informação privilegiada.
2. Pedro Caldas Pereira
Pedro Caldas Pereira, nos dias 16/02, 07/03 e 09/03/07, adquiriu 1.200 ações RIPI3 no mercado à vista por meio das
corretoras Intra e Umuarama, tendo se desfeito dessas ações nos mesmos pregões ou nos pregões subseqüentes,
anteriormente ao fato relevante.
Em 21 e 22/02/07, adquiriu no mercado a termo 500 ações RIPI3 e 10.000 ações RIPI4, revertendo essas operações
em 13 e 14/03/07. Em 13/03/07 adquiriu mais 3.000 ações RIPI3 no mercado a termo e as vendeu em 19/03/07 após
a divulgação da aquisição do grupo Ipiranga, gerando um lucro de R$ 120.067,75.
Os recursos decorrentes das vendas de ações RIPI3 feitas em 19/03/07 foram bloqueados pela CBLC, em
decorrência de decisão liminar deferida nos autos de medida cautelar ajuizada pela CVM em litisconsórcio com o MPF
para decretação de indisponibilidade de ativos em 23/03/07 (fls. 2235/2241 e 4421/4423).
O acusado era engenheiro da Petrobras, ocupando o cargo de confiança de Gerente Executivo da Petrobras
Distribuidora – BR do qual foi destituído em 23/03/07 (fls. 822). A Petrobras comunicou a CVM do resultado dos
trabalhos da Comissão Interna de Apuração (fls. 803/822) indicando não ter conseguido demonstrar o uso de
informação privilegiada pelo acusado.
A acusação aponta que o acusado realizou expressiva quantidade de operações, principalmente operações day-trade
ou de compra e venda de curto prazo de diversas ações, no período de 01/01/05 a 30/06/07.
Indagado, o acusado declarou que para investir no mercado de valores mobiliários se vale dos aconselhamentos de
um agente autônomo, Advaldo de Campos, e de um amigo, Franklin Lehner, não sendo incomum Franklin Lehner dar
ordens para Advaldo de Campos em seu nome e que não tinha conhecimento prévio das negociações que
culminaram na divulgação do fato relevante, ainda que conhecesse profissionalmente diversos funcionários da
Petrobras Distribuidora – BR que participaram das tratativas da operação em questão.
5/11

Além disso, a acusação afirma não ser verossímil a alegação do acusado de que Advaldo de Campos era o
responsável pelas decisões de investimento em seu nome na corretora Intra. A acusação aponta que a procuração
entregue em 10/04/07 (fls. 2455/2456) é datada de 03/01/07 e possui apenas a assinatura simples do acusado, não
constando dos documentos entregues pela Intra referentes a seu cliente.
Ademais, que o acusado não mantinha contato freqüente com Advaldo de Campos, somente se falaram em raras
ocasiões e só vieram a se conhecer pessoalmente em abril de 2007, concluindo, após o depoimento de Franklin
Lehner, que era este que operava em nome de Pedro Caldas tanto na Intra como na Umuarama.
A acusação conclui que Pedro Caldas e Franklin Lehner eram amigos e possuíam um contato bastante freqüente,
como também fizeram investimentos semelhantes com ações RIPI3 e RIPI4 e que a operação de compra a termo de
ações RIPI4 foi realizada erroneamente pelo operador da corretora Intra, uma vez que lhe foi solicitado que fizesse um
termo de 10.000 ações RIPI3, e não ações RIPI4, em nome de Pedro Caldas. Mais, que a decisão de adquirir ações
RIPI3 foi tomada de forma conjunta entre Franklin Lehner e Pedro Caldas.
3. Franklin Delano Lehner
O acusado adquiriu 5.400 ações RIPI3 no mercado à vista nos dias 15, 16, 21 e 22/02/07 por meio das corretoras
Intra e Prosper, tendo se desfeito das mesmas nos pregões seguintes, ainda durante o mês de fevereiro de 2007. Sua
companheira adquiriu 1.200 ações RIPI3 no mercado à vista nos dias 16/02, 06/03 e 09/03/07 pela Umuarama, sendo
tais ações vendidas nos mesmos pregões em que foram adquiridas ou nos pregões subsequentes, anteriormente ao
fato relevante. Observe-se que o acusado era procurador da mesma e foi quem transmitiu as ordens (fl. 2574).
Em 21 e 22/02/07 o acusado adquiriu no mercado a termo 10.000 ações RIPI3, por meio da corretora Prosper, no
valor de R$ 512.878,00, revertendo a sua posição a termo no pregão de 19/03/07 com ganho de R$ 458.582,00.
Essas ordens, segundo informações da Prosper (fls.2525 e 2563), foram transmitidas pessoalmente nas dependências
da corretora.
O acusado possui um histórico com expressiva quantidade de operações, principalmente operações day-trade e de
compra e venda de curto prazo de diversas ações.
A acusação concluiu que o acusado utilizou informação privilegiada nas operações com ações RIPI3 no mercado a
termo em 21 e 22/02/07 intermediados pela corretora Prosper, no valor de R$ 512.878,00, que lhe geraram um lucro
de R$ 458.582,00, destacando o estreito relacionamento com Pedro Caldas, sendo co-responsável pela decisão de
investimento em nome de Pedro Caldas em ações RIPI3, ações essas sobre as quais esse último possuía informação
privilegiada, apontando a semelhança entre investimentos em ações RIPI3 feitos por Franklin Lehner e Pedro Caldas
em fevereiro e março de 2007.
4. Rodolfo Lowndes
Rodolfo Lowndes, agente autônomo registrado na CVM, comprou, em 13/03/07, 10.000 ações RIPI3, no valor de R$
575.316,00 pela corretora SLW (fls. 3258) que vendeu em 19/03/07, obtendo um ganho de R$ 395.684,00. A SLW
informou que o próprio acusado transmitiu por telefone as ordens de compra e venda de ações RIPI3.
O acusado também adquiriu 38.400 ações RIPI3 em nome do investidor não residente Lexton LLC nos dias 14, 15 e
16/03/07, que vendeu 5.000 ações em 15/03/07 e as restantes 33.400 ações nos pregões de 19 e 21/03/07, após a
divulgação do fato relevante, obtendo um ganho de R$ 869.471,00.
O representante no Brasil do investidor não residente Lexton LLC é a Mellon DTVM (fls. 2671) que declarou ser o
acusado a pessoa indicada pelo investidor para tratar de todos os seus interesses, inclusive a seleção e indicação das
operações no mercado financeiro e de capitais (fls. 3011).
O acusado e o investidor estrangeiro já haviam negociado com ações RIPI3 anteriormente a março de 2007, em 2005
e 2006. Indagado, o acusado informou possuir contrato de gestão com o investidor estrangeiro que encaminhou em
17/04/07 (fls. 3485/3486) e completa autonomia para realizar operações no mercado brasileiro. Posteriormente, em
seu segundo depoimento, declarou nunca ter feito qualquer operação em nome do Lexton sem a prévia autorização
de seu único cotista.
O acusado declarou não ter tido conhecimento prévio da operação, bem como não ter qualquer contato com pessoas
que trabalham ou trabalharam nas empresas envolvidas. Com relação a Carlos Felipe Paiva, declarou que o conhece
socialmente.
A acusação, ao fim, informa não ter conseguido obter um conjunto sério e definitivo de indícios capaz de comprovar o
6/11

uso de informação privilegiada nas operações com ações RIPI3 realizadas por Rodolfo Lowndes e pelo investidor não-
residente Lexton LLC.
No entanto, a acusação aponta que Rodolfo Lowndes possuía como atividade profissional a gestão de carteira do INR
Lexton LLC, relacionando diversos documentos presentes nos autos, tais como:
i. o seu primeiro termo de declarações (fls. 3330/3334);
ii. a resposta da Mellon DTVM, em 27/03/07, após ser questionada sobre qual era a relação entre Rodolfo
Lowndes e Lexton, afirmando que o mesmo era a pessoa indicada pela LEXTON para tratar de todos os seus
interesses perante a Mellon, inclusive no que se refere à seleção e indicação das operações no mercado
financeiro e de capitais (fls. 3011)
iii. o depoimento do Diretor-Presidente da Mellon Serviços Financeiros DTVM SA – representante legal da Lexton
(fls. 3022/3025);
iv. contestação apresentada por Lexton nos autos da medida cautelar no 2007.51.01.490060-2 e da ação civil
pública no 2007.51.01.014273-7, ambas ajuizadas pela CVM em litisconsórcio com MPF (fls. 3284/3306 e
3608/3617) e;
v. instrumento denominado Investment Advisory Agreement , em que Salvador Frieri outorga a Rodolfo Lowndes
poderes para realizar a administração discricionária de seus investimentos (fls. 3485/3486).
A respeito da remuneração recebida pelos serviços prestados ao INR Lexton LLC, ainda que o acusado alegue que
não recebia nenhuma remuneração, a Lexton faz expressa menção à existência de remuneração pelo serviço de
gestão de carteira de valores mobiliários prestado por Rodolfo Lowndes (fls. 3299/3300) na contestação apresentada
nos autos da ação civil pública ajuizada pela CVM em litisconsórcio com o MPF.
Assim, a acusação conclui que Rodolfo Lowndes deve ser responsabilizado pelo exercício irregular da atividade de
administração de carteira.
Defesas
Devidamente intimados, às fls. 4547/4550, e após terem o prazo para apresentação das defesas prorrogado,
consoante despacho publicado no DOU de 05/10/09 (fls. 4581), os acusados apresentaram defesas tempestivas que
abaixo estão postas em apertada síntese.
Rodolfo Lowndes (fls.4582/4590)
O defendente afirma que a acusação descontextualizou seu primeiro depoimento e que jamais exerceu irregularmente
a atividade de administração de carteira e que utilizou a expressão "gerir" no sentido vulgar, indicando que o investidor
não residente lhe conferiu poderes para transmitir e executar suas ordens, consoante a sua atividade de agente
autônomo devidamente registrado na CVM. Ademais, que em seu segundo depoimento deixou claro que a sua
atuação limitava-se a de procurador, ordenando as ordens do investidor não residente.
Acrescenta que o contrato de Investment Advisory Agreement por ele apresentado (fls.3485/3486) possui natureza
diversa dos contratos chamados de Investment Management Agreement . Alega que a ausência de tradução
juramentada, nos termos do art. 224 do Código Civil, torna o documento imprestável para a acusação. Aponta o
mesmo defeito com relação ao documento apresentado pela Mellon DTVM (fls. 3132/3133) citando ainda o art. 157 do
Código de Processo Civil, além do art. 236 do Código do Processo Penal e decisão do TRF-2 AG 151255 de 25/09/07.
Peticiona a oitiva de Salvador Frieri e alega não ter percebido qualquer remuneração e, ainda, que o dispositivo do
contrato se refere a atividade de Advisor em Delaware, fora da jurisdição da CVM.
Franklin Delano Lehner (fls.4626/4646)
O defendente alega que, consoante depoimentos de 3 agentes autônomos da Corretora Intra, acostados às fls.
3683/3686, 3693/3695 e 4189/4192, a informação de que a Petrobras seria compradora da Ipiranga circulara pela
Corretora, o que comprova que Pedro Caldas e Franklin Delano Lehner tiveram conhecimento da operação uma vez
que eram clientes habituais da Corretora e não porque Pedro Caldas era Gerente Executivo da BR Distribuidora.
Dessa forma, alega que a informação já era de conhecimento público antes de 19/03/07. Ademais, que meros indícios
não podem fundamentar uma decisão punitiva, não existindo nos autos prova material de favorecimento do investidor
por conhecimento antecipado da operação.
7/11

Traz as conclusões da Comissão de Inquérito instaurada pela Petrobras no sentido da inexistência da utilização de
informação privilegiada e diversos julgados da CVM, em especial os processos administrativos sancionadores no
RJ2004/0852, julgado em 30/05/06, no RJ2003/5669, julgado em 11/07/06, e no 22/2006, julgado em 20/10/09.
Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento (fls.4594/4625)
O acusado esclarece, de início, que nunca manteve qualquer relacionamento com qualquer dos investigados no bojo
deste processo, enfatizando a inexistência de "relacionamento social" com Rodolfo Lowndes, e nem qualquer tipo de
vínculo com as empresas envolvidas na operação, e que sua empresa jamais prestou serviços às mesmas.
Afirma a defesa não ser possível presumir-se que o acusado teria tido acesso a alguma informação privilegiada
apenas por conhecer "muito superficialmente" outro investigado.
Afirma o defendente que a decisão de investir parte de seu patrimônio em ações foi fruto de sua insatisfação, bem
como de sua esposa, com a rentabilidade de títulos de renda fixa, bem como "... pelo noticiário de sucessivos
recordes da BOVESPA nos meses que antecederam a compra e venda da Ipiranga.".
Alega que ao procurar a gerente de sua conta no BankBoston e procurar cadastrar-se na Corretora Itaú, foi informado
que tal não seria possível em função da recente venda do BankBoston par o Banco Itaú e a falta de integração entre
os sistemas dos dois bancos. Assim, dada essa impossibilidade, decidiram se cadastrar em 14/03/07 na Corretora
Cruzeiro do Sul. Afirma que a decisão de buscar o cadastramento ocorreu no início de 2007 e a opção de se cadastrar
em outra corretora foi fruto da falta de previsão para cadastramento na Corretora Itaú e por sugestão de sua gerente
no BankBoston.
Que a decisão de investir em ações ordinárias de emissão da Refinaria Ipiranga (RIPI3) deveu-se a ter escutado "uma
conversa de três senhores desconhecidos para ele" em frente a um terminal da bolsa instalado no bar de uma
charutaria/restaurante em que seu pai é sócio, entre os dias 06 e 08/03/07.
O defendente afirma ter somente ouvido falar que as ações RIPI3 se valorizariam. Assim, ele e sua esposa, no dizer
da defesa, tomaram a decisão de acompanhar a evolução da cotação desse papel na semana seguinte e, verificando
a expressiva alta ocorrida nos dias 13 e 14/03/07, decidiu, em 15/03/07, adquirir as ações RIPI3 por R$621.444,00,
vendendo-as em 20/03/07 por R$859.440,00, obtendo um lucro de R$237.996,00.
A defesa apresenta como evidências de que o acusado não teve acesso a nenhuma informação privilegiada que em
09/03/07 o papel estava cotado a R$41,00 e que o defendente somente adquiriu as ações ao longo do dia 15/03/07 ao
preço de R$65,00 a R$72,00, teto fixado com a concordância do o corretor que o auxiliava.
Acrescenta que o depósito feito na Corretora foi de R$960.000,00 e, caso fosse detentor de informação privilegiada, a
lógica seria investir a sua totalidade em RIPI3, bem como "tudo que tinha em seu banco". Tendo tomado
conhecimento da venda da Ipiranga pela imprensa em 19/03/07 e seguindo aconselhamento de seu corretor, optou
por vender os papéis em 20/03/07.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2010.

Eli Loria
Diretor Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 10/2008
Interessados: Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento
Franklin Delano Lehner
Rodolfo Lowndes
Relator: Diretor Eli Loria

VOTO
8/11

Como relatado, o presente processo administrativo sancionador foi instaurado para apurar a possível antecipação à
divulgação de fatos relevantes sobre a alienação de controle do grupo Ipiranga para a Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobras, Ultrapar Participações S/A e Braskem S/A, nos negócios com ações de emissão da Refinaria de Petróleo
Ipiranga S/A ("RIPI"), Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A ("DPPI") e Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga ("CBPI"). Passo a analisar a conduta dos acusados.
A Rodolfo Lowndes é imputada infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, bem como ao art. 3o da Instrução CVM no
306/99, considerada infração grave nos termos do art. 18 da mesma Instrução, pelo exercício irregular da atividade de
administração de carteira.
A propósito, informo que recebi, no dia de ontem, petição protocolada pelo Patrono deste acusado, em que se
requisita deste Colegiado que seja julgado em primeiro lugar a sua imputação, bem como, que seja realizado
julgamento apartado das preliminares que apresentou em defesa, em analogia ao art. 67 e ss. do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Ressalto, no entanto, que não há precedente legal ou doutrinário que permita a aplicação do citado Regimento Interno
aos processos administrativos aqui julgados. Como consabido, a normativa que rege o processo que tramita junto à
CVM é, em sede legal, a Lei no 9.784/99 e, em sede regulamentar, a Deliberação CVM no 538 e, em nenhuma destas
normas, consta disposição que permita seja acolhido o pleito do acusado. No entanto, como de praxe, abordarei de
início as preliminares argüidas por todos os acusados.
Preliminarmente, indefiro a oitiva de Salvador Frieri solicitada pela defesa por entendê-la desnecessária para o
deslinde da questão. Afasto, ainda, a alegação de que a ausência de tradução juramentada tornaria o documento
Investment Advisory Agreement (fls. 3485/3486) imprestável para a acusação uma vez que o contrato foi apresentado
pelo próprio acusado.
Ainda com relação a Rodolfo Lowndes, a acusação aponta como indícios o seu primeiro termo de declarações (fls.
3330/3334); o depoimento do Diretor-Presidente da Mellon Serviços Financeiros DTVM SA – representante legal da
Lexton LLC (fls. 3022/3025); a contestação apresentada pela Lexton LLC nos autos da medida cautelar no
2007.51.01.490060-2 e da ação civil pública no 2007.51.01.014273-7, ambas ajuizadas pela CVM em litisconsórcio
com MPF (fls. 3284/3306 e 3608/3617); e, o instrumento denominado Investment Advisory Agreement , em que
Salvador Frieri, único cotista da Lexton, outorga a Rodolfo Lowndes poderes para realizar a administração
discricionária de seus investimentos.
Ademais, é apontado que o representante no Brasil do investidor não residente Lexton LLC, Mellon DTVM, declarou
ser o acusado a pessoa indicada pelo investidor para tratar de todos os seus interesses, inclusive a seleção e
indicação das operações no mercado financeiro e de capitais (fls. 3011).
Quando indagado a respeito de negociações com ações RIPI3, o acusado informou possuir contrato de gestão com o
investidor estrangeiro, que encaminhou em 17/04/07 (fls. 3485/3486), e completa autonomia para realizar operações
no mercado brasileiro.
Posteriormente, o acusado afirmou que em seu primeiro depoimento utilizou a expressão "gerir" no sentido vulgar,
limitando-se, como procurador, a ordenar as ordens do investidor não residente, consoante seu segundo depoimento.
Ademais, que o contrato de Investment Advisory Agreement por ele apresentado possui natureza diversa dos
contratos chamados de Investment Management Agreement .
Neste ponto, verifico que, independentemente do nome que se atribua ao contrato, a cláusula apontada pela acusação
efetivamente confere ao acusado o poder discricionário com relação aos investimentos da Lexton e que o acusado,
em seu primeiro termo de declarações (fls. 3330/3334), admitiu expressamente ter um contrato de gestão com a
Lexton e que Salvador Frieri "... lhe dá completa autonomia para realizar operações no mercado brasileiro", ainda que
posteriormente (fls. 3491/3504) tenha dito que nunca tinha utilizado de sua autonomia e que Salvador Frieri era quem
tomava as decisões.
Também considero indício bastante forte o reconhecimento pelo representante no Brasil da Lexton, Mellon Serviços
Financeiros DTVM SA, de que o acusado era a pessoa que fazia a seleção e indicava as operações do investidor no
mercado de capitais. Ademais, a Mellon informou, na mesma correspondência, às fls.3010/3011, não ter registro de
qualquer pessoa ou sociedade contratada para fazer a administração discricionária da carteira da Lexton.
Tal fato foi corroborado em depoimento do Diretor-Presidente da Mellon, às fls.3022/3025, que declarou ser o acusado
quem fazia a seleção de ativos e de intermediários para o investidor Lexton. A Mellon encaminhou, ainda,
correspondência da Lexton (fls.3133) na qual o investidor informa ao representante (Mellon) ser o acusado
9/11

responsável pela seleção dos ativos do investidor desde 2005.
Dessa forma, o poder discricionário conferido ao acusado para o investimento e desinvestimento de recursos
entregues por Lexton, para aplicação em títulos e valores mobiliários, está comprovado pelos diversos documentos e
depoimentos acostados aos autos, sendo contraditada pelo depoimento do acusado que nega ser gestor. Na
contestação apresentada nos autos da ação civil pública ajuizada pela CVM em litisconsórcio com o MPF, a Lexton
faz menção aos poderes discricionários conferidos ao acusado e à remuneração pelo serviço prestado de gestão de
carteira de valores mobiliários (fls. 3299/3300).
Dessa forma, considerando os múltiplos indícios consistentes e convergentes, entendo que o acusado atuou de forma
irregular como administrador de carteira em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, bem como ao art. 3o da Instrução
CVM no 306/99.
Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento , por sua vez, nunca havia operado com ações anteriormente a
15/03/07 e sua ficha cadastral é datada de 14/03/07. Consoante seu depoimento tinha um patrimônio de cerca de R$
2 milhões e, anteriormente à operação, aplicava em fundos de investimento de renda fixa.
Em 15/03/07 (5a feira) adquiriu 8.900 ações RIPI3, ao valor de R$ 621.444,00 pela Cruzeiro do Sul S/A CV, dando
suas ordens diretamente por telefone segundo a corretora, e vendendo a totalidade da posição em 20/03/07 (3a feira)
por R$ 859.440,00, resultando em um lucro de R$ 237.996,00.
Em 16/03/07 (6a feira) adquiriu ações PNA de emissão da Braskem ("BRKM5") no valor de R$ 163.200,00 e 4.000
ações PN de emissão da Petrobras ("PETR4") no valor de R$ 164.040,00, obtendo lucro de R$ 16.800,00 e R$
9.360,00, respectivamente. A acusação aponta que Braskem e Petrobras também foram diretamente afetadas pelo
fato relevante divulgado em 19/03/07 (2a feira) pelas empresas Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A ("RIPI"),
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A ("DPPI") e Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga ("CBPI").
A acusação afirma que as operações de compra de ações RIPI3 no valor de R$ 621.444,00, que geraram um lucro de
R$ 237.996,00, bem como as operações de compra de ações BRKM5 no valor de R$ 163.200,00, que geraram um
lucro de R$ 16.800,00, foram realizadas com a utilização de informação privilegiada.
Note-se que a qualquer pessoa é vedada a utilização de informação sigilosa a que tenha tido acesso com a finalidade
de obter vantagem no mercado de valores mobiliários, consoante o disposto no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76.
No caso, entendo que a defesa apresentada carece de verossimilhança destacando que o acusado recusou-se a
apresentar os extratos da conta de seus telefones celulares de janeiro a abril de 2007.
Dessa forma, considerando a pressa do acusado em se cadastrar em uma corretora, as características das operações
quanto aos papéis escolhidos, os dias de compra e venda e o perfil dos investimentos anteriores do acusado em
renda fixa, concluo que o mesmo utilizou-se de informação privilegiada em seus negócios no mercado de valores
mobiliários.
Com relação a Franklin Delano Lehner, verifico que o mesmo, por meio de ordens transmitidas pessoalmente nas
dependências da corretora Prosper, adquiriu no mercado a termo 10.000 ações RIPI3, no valor de R$ 512.878,00,
revertendo a sua posição a termo no pregão de 19/03/07 com ganho de R$ 458.582,00.
Franklin Lehner e Pedro Caldas eram amigos, tinham contato bastante freqüente e fizeram investimentos semelhantes
com ações RIPI3 sendo a decisão de adquirir ações RIPI3 tomada de forma conjunta por Franklin Lehner e Pedro
Caldas. Este, por seu turno, era engenheiro da Petrobras, ocupando o cargo de confiança de Gerente Executivo da
Petrobras Distribuidora – BR do qual foi destituído em 23/03/07 (fls. 822).
Dado seu estreito relacionamento com Pedro Caldas, sendo co-responsável pela decisão de investimento em nome
de Pedro Caldas em ações RIPI3, e pela semelhança entre os investimentos em ações RIPI3 feitos por Franklin
Lehner e Pedro Caldas em fevereiro e março de 2007 entendo que o acusado, pelo somatório de indícios levantados,
realizou operações no mercado detendo informação privilegiada, em infração ao disposto do art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76.
Diante do exposto, com base na prova dos autos e com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, considerando
que Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento e Rodolfo Lowndes não foram anteriormente processados
por esta Autarquia e que Franklin Delano Lehner foi processado e absolvido em três processos, sendo que em um
pelo CRSFN, bem como a gravidade das condutas, Voto pela aplicação das seguintes penalidades:
Rodolfo Lowndes multa pecuniária de R$100.000,00 pelo exercício irregular da atividade de administração de
10/11

carteira em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, bem como ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99;
Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento e Franklin Delano Lehner, multa pecuniária de,
respectivamente, R$ 540.000,00 e R$1.375.746,00, equivalente a três vezes o montante da vantagem
econômica obtida, por utilização de informação privilegiada em seus negócios no mercado de valores
mobiliários, em infração ao disposto do art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76.
Voto, ainda, por enviar comunicação ao Ministério Público Federal em complemento ao ofício às fls. 4551.
É o voto.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2010.

Eli Loria
Diretor Relator

11/11